Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005734-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EGLE FAVARO VALONI - CPF: 746.169.439-15 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI - CPF: 856.167.889-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discussão sobre alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, fundada em suposta abusividade de encargos contratuais, juros excessivos, capitalização indevida e ausência de notificação prévia.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, instituto de criação pretoriana, possui aplicação restrita às hipóteses de vícios de ordem pública cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução.

4. A discussão sobre abusividade de encargos contratuais, legalidade da capitalização de juros, adequação das taxas aplicadas e apuração de eventuais pagamentos realizados demanda necessariamente produção de prova pericial contábil, incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade.

5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, atendendo aos requisitos formais de validade, sendo inviável, pela via estreita da exceção, proceder à revisão de cláusulas ou discussão sobre correção dos encargos aplicados.

6. A liquidez do título executivo não se confunde com a concordância do devedor quanto aos valores cobrados, sendo determinável por simples operação aritmética ou demonstrativo de débito apresentado pelo credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre encargos contratuais, evolução do saldo devedor e excesso de execução quando tais matérias demandam dilação probatória, devendo ser deduzidas em embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 914 e 917; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1045835-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026; TJMT, AI 1039758-15.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026; TJMT, AI 1023504-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EGLE FAVARO VALONI e FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1012904-09.2024.8.11.0003
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ante a inadequação da via eleita.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão interlocutória proferida rejeitou indevidamente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, a qual sustentava a inexistência dos pressupostos de validade da execução. Argumentam que o título executivo extrajudicial apresentado pelo exequente carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que os valores cobrados seriam imprecisos, contendo encargos abusivos, tais como juros excessivos, taxas e comissões indevidas, além da desconsideração de amortizações já realizadas, o que geraria cobrança desproporcional e enriquecimento sem causa por parte da instituição credora.

Sustentam, ainda, que não houve comprovação de prévia notificação para constituição em mora nem demonstração regular do vencimento antecipado da dívida, circunstâncias que comprometeriam a exigibilidade do crédito executado. Aduzem que a execução foi proposta com base em demonstrativo unilateral do banco, incapaz de demonstrar de forma clara e objetiva o saldo devedor, sendo necessária apuração detalhada mediante análise contábil. Defendem que tais irregularidades evidenciam a iliquidez do título e tornam inadequada a via executiva, devendo eventual cobrança ser promovida por ação de conhecimento ou monitória, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Acrescentam que a exceção de pré-executividade seria plenamente cabível no caso, por tratar de matérias de ordem pública verificáveis de plano, relacionadas à validade do título e à legalidade dos encargos contratuais, não havendo necessidade de dilação probatória. Nesse contexto, afirmam estar presente o risco de constrição patrimonial indevida caso a execução prossiga, razão pela qual requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução ou o reconhecimento da inexigibilidade, total ou parcial, do título executivo.

Restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (id. 352124365).

Contrarrazões apresentadas em id. 358419358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EGLE FAVARO VALONI e FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ante a inadequação da via eleita.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A exceção de pré-executividade, conquanto não prevista expressamente no Código de Processo Civil, constitui instituto de criação pretoriana que encontra ampla aceitação na jurisprudência pátria. Todavia, em razão de seu caráter excepcional e da ausência de previsão legal específica, sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que se verificam vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória.

O fundamento teórico que justifica a admissibilidade da exceção de pré-executividade reside no princípio da economia processual e na necessidade de se evitar o prosseguimento de execuções manifestamente nulas ou desprovidas dos requisitos legais essenciais. Contudo, tal instituto não pode ser utilizado como sucedâneo dos embargos à execução, nem tampouco como meio de discussão de questões que demandem cognição exauriente e produção probatória.

No caso em análise, os agravantes sustentam que o título executivo extrajudicial apresentado pelo banco exequente carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, alegando a existência de encargos abusivos, juros excessivos, capitalização indevida, ausência de notificação prévia para constituição em mora e desconsideração de amortizações realizadas.

Ocorre que tais alegações, por mais relevantes que possam ser do ponto de vista material, não se enquadram no restrito âmbito de cognição da exceção de pré-executividade. A discussão sobre a abusividade de encargos contratuais, a legalidade da capitalização de juros, a adequação das taxas aplicadas e a apuração de eventuais pagamentos realizados demanda necessariamente a produção de prova pericial contábil e a análise pormenorizada dos extratos e demonstrativos bancários, o que é incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, consignou que existe cláusula específica de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, conforme se observa do contrato devidamente assinado pelos executados (id. 157402654 – processo de origem). Ademais, reconheceu que as matérias suscitadas pelos executados demandam dilação probatória, sendo inadequada a via eleita, devendo eventual discussão ser travada por meio de embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre encargos contratuais quando tal análise demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2o, DO CPC.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULOS. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INDISPENSABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A exceção de pré-executividade é admitida de modo excepcional e restrito a matérias cognoscíveis de ofício e que dispensam dilação probatória.

A execução instruída com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito não evidencia, de plano, vício objetivo apto a afastar a executoriedade do título pela via excepcional, pois as insurgências sobre disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção de encargos exigem exame probatório, próprio dos embargos à execução.
(...) Tese de julgamento: (...).
A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção de encargos quando a análise demanda dilação probatória e a execução está instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito.
(...)”. (TJMT, 1045835-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS ABUSIVOS – ANATOCISMO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria invocada for cognoscível de ofício e sua análise dispensar dilação probatória.
A execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário e memória de cálculo, documentos suficientes à configuração de título líquido, certo e exigível, conforme o art. 784, XII, do CPC. A alegação de excesso de execução fundada em suposta abusividade de encargos contratuais demanda produção de prova técnica e deve ser deduzida por meio de embargos à execução”. (TJMT, 1039758-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva não se configura, pois os executados são signatários da cédula de crédito bancário, título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade nos termos do art. 28 da L. 10.931/2004, não havendo prova inequívoca a infirmar essa condição. 4.
A petição inicial da execução está adequadamente instruída com contrato, planilha detalhada de débito, identificação dos juros, amortizações e encargos, inexistindo qualquer das hipóteses legais de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do CPC.
5.
Alegações de excesso de execução, juros abusivos ou capitalização indevida demandam prova técnica e interpretação contratual, sendo matéria incompatível com a via da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ
. 6. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a inexistência de risco de dano irreparável e probabilidade de provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade quando fundada em alegações que exigem análise contratual e produção de prova. 8. A inicial da execução fundada em cédula de crédito bancário que esteja instruída com planilha de débito e documentos contratuais atende aos requisitos legais. 9.
Discussões acerca de encargos financeiros e excesso de execução exigem dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita da exceção de pré-executividade
.” (...)”. (TJMT, 1023504-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

É importante destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, desde que contenha os requisitos essenciais previstos em lei. No caso dos autos, verifica-se que o título apresentado pelo exequente atende aos requisitos formais de validade, não sendo possível, pela via estreita da exceção de pré-executividade, proceder à revisão de suas cláusulas ou à discussão sobre a correção dos encargos aplicados.

No que tange à suposta iliquidez do título, observo que os agravantes pretendem, em verdade, questionar a forma de cálculo dos encargos e a evolução do saldo devedor, matérias que inequivocamente demandam prova técnica especializada. A liquidez do título executivo não se confunde com a concordância do devedor quanto aos valores cobrados, mas sim com a possibilidade de determinação do
quantum debeatur
por meio de simples operação aritmética ou mediante a apresentação de demonstrativo de débito.

Os argumentos expendidos pelos agravantes revelam, em essência, a pretensão de promover verdadeira revisão contratual através da exceção de pré-executividade, o que não se mostra adequado nem compatível com a natureza deste instituto processual. As questões suscitadas - abusividade de encargos, capitalização de juros, excesso de execução - constituem matérias de defesa típicas dos embargos à execução, conforme previsto nos artigos 914 e 917 do Código de Processo Civil.

A decisão atacada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, tendo o magistrado de primeiro grau aplicado corretamente os limites da exceção de pré-executividade. Não se vislumbra, portanto, qualquer equívoco na decisão que rejeitou a exceção apresentada pelos executados.

Por fim, registro que a mera alegação de risco de constrição patrimonial indevida não é suficiente para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade quando ausentes os seus pressupostos específicos. O ordenamento jurídico oferece ao executado meios adequados de defesa, notadamente os embargos à execução, onde poderá discutir amplamente todas as questões relacionadas ao título executivo e aos valores cobrados, com a devida instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026